Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012160-91.2022.8.11.0000 - Capital.
Agravante: Banco Bradesco. S.A.
Agravado: Espólio de Raul Mendoza Camprovin.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Revisão Contratual n. 0001902-82.2000.8.11.0041, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
Inconformada, insurge-se a instituição bancária, ora agravante, sustentando a incorreção dos cálculos apresentados pelo contador do juízo, ao argumento de que a questão cingia-se apenas à atualização dos valores depositados em juízo que perfaziam a importância de R$ 92.165,51, sem a incidência de juros de mora de 1% a.m, e correção pelo INPC.
Assevera que tal critério de atualização não fora ordenado pelo juízo singular, e que a fórmula foi aplicada pela contadoria, a despeito de qualquer ordem judicial nesse sentido.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de revisão contratual, julgada parcialmente procedente.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, no tocante ao valor depositado em juízo, acrescidos de juros e correção monetária.
Diz que não há decisão nos autos ordenando a atualização dos valores depositados em juízo com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, mais correção pelo INPC.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no paragrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.
Destarte, superada a admissibilidade, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, porquanto, em relação aos valores que se encontram depositados em juízo, devem ser embutidas apenas as atualizações previstas para a administração da Conta Única, não incidindo os encargos aplicados à divida originária.
Destarte, ao que se afigura, a partir do depósito em juízo não pode mais exigir correção monetária e juros do débito exequendo, pois os valores depositados em conta judicial já estão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária responsável pela administração da Conta Única.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECURSO COMPROVADA – CONHECIMENTO – PRECLUSÃO RECONHECIDA – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADMINISTRADA PELA CONTA ÚNICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A informação de que os prazos estavam suspensos em decorrência da migração dos autos físicos para o Sistema PJe torna sem efeito a certidão de intempestividade e, como consequência, impõe o conhecimento do recurso.
2. Quando a parte não se insurge, no momento oportuno, contra decisão desfavorável, opera-se a preclusão lógica e temporal.
3. O depósito judicial elide a mora, razão pela qual, a partir de tal data, a correção monetária e os juros de mora são devidos pelo banco depositário, e não mais pelo devedor. Precedente do STJ.
4. O fato de os cálculos apresentados pelo Apelante não terem sido impugnados pelo Apelado não impede que o Juiz rejeite a planilha, tampouco o obriga a ter que acatá-la, podendo ser reconhecido o excesso na execução”. (RAC n. 0001423-02.2005.8.11.0078, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 04.03.22 - negritei).
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, defiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto magistrado acerca desta decisão e na oportunidade, para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator.